Tribunal: TJSP
Processo: 0002906-62.2012.8.26.0512
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – A existência de indícios, ainda que fortes, da prática do delito pelo acusado não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras acerca da materialidade e autoria do delito. Observância do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – A existência de indícios, ainda que fortes, da prática do delito pelo acusado não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras acerca da materialidade e autoria do delito. Observância do princípio "in dubio pro reo". Absolvição mantida. Recurso Ministerial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002906-62.2012.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ODAIR
FRANCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002906-62.2012.8.26.0512 -Voto no 11815
2
Apelação Criminal no 0002906-62.2012.8.26.0512
Comarca de Rio Grande da Serra Vara Única
Apelante: Ministério Público
Apelado: Odair Francisco
Voto no 11815
APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL - SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL VISANDO A
CONDENAÇÃO,
NOS
TERMOS
DA
DENÚNCIA

IMPOSSIBILIDADE A existência de indícios, ainda que fortes,
da prática do delito pelo acusado não basta para fundamentar
decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de
provas seguras acerca da materialidade e autoria do delito.
Observância do princípio “in dubio pro reo”. Absolvição mantida.
Recurso Ministerial não provido.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs recurso de Apelação da r. sentença datada de 30.07.2018, proferida
pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Grande da
Serra, que absolveu Odair Francisco da prática do crime descrito no artigo
129, §9o, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal (fls. 144/146).
Em suas razões, o Ministério Público requereu a
reforma da r. sentença, alegando, em síntese, que o conjunto probatório é
suficiente para embasar a condenação, nos termos da denúncia (fls. 155/159).
A Defesa, em suas contrarrazões, requereu a
manutenção da sentença absolutória (fls. 166/169).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002906-62.2012.8.26.0512 -Voto no 11815
3
Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (fls. 183/185).
É o relatório.
O ora apelado foi denunciado como incurso no
artigo 129, § 9o, do Código Penal, porque, no dia 17.04.2012, por volta das
20h45, na Rua Carlos S. Dinho, no 139, Jardim Novo Horizonte, na cidade e
Comarca de Rio Grande da Serra, prevalecendo-se das relações domésticas,
ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Anaides Moreira Correa,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Após regular instrução, sobreveio sentença que
absolveu o réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Em que pesem as alegações do Ministério Público, o
recurso não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa. Juíza
de Direito sentenciante.
Com efeito, muito embora tenha restado bem
demonstrado que a vítima sofreu lesão corporal de natureza leve (fls. 43),
mostrou-se duvidosa a prática do delito pelo acusado.
Interrogado em Juízo, o réu negou a imputação,
alegando, em síntese, que, na data dos fatos, não gostou de ver o seu filho em
uma festinha e, em razão disso, disse que iria levar a criança embora.
Segundo o acusado, diante disso, ele e a vítima começaram a discutir e
iniciaram-se as agressões. Afirmou que a ofendida foi para cima dele, tendo
ele somente a segurado; não a agrediu. Sustentou que a vítima rasgou sua
camisa e sua orelha e que não sabe como ela machucou o nariz (mídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002906-62.2012.8.26.0512 -Voto no 11815
4
digital).
Tal negativa não foi contrariada, ao menos de forma
realmente segura, pelos elementos de prova trazidos aos autos.
A vítima Anaides Moreira Correa relatou que o
acusado queria levar o filho deles, mas, como ele estava embriagado, ela não
deixou e ele foi embora. Sustentou que, na sequência, foi à casa da vizinha
pegar um pedaço de bolo e, neste instante, o réu apareceu, começou a xingá-
la e disse que iria levar a criança. Segundo Anaides, o acusado veio para
puxar o menino, sendo que, para segurá-lo, ela partiu para cima dele,
puxando-o pela blusa; diante disso, começou um “empurra-empurra” e
acredita que machucou a orelha dele com a unha. Salientou que, no calor da
discussão, se recorda de ter levado um tapa, mas não sabe o que aconteceu;
somente no outro dia sentiu dor no nariz, tendo a região ficado arroxeada.
Sustentou que não se recorda de ter levado um soco e que o único
relacionamento que possui com o acusado atualmente é em relação ao filho
deles. Acrescentou que Jennifer, vizinha dela, saiu e levou a criança para
dentro (mídia digital).
Por sua vez, a testemunha Jennifer Karen D Silva,
em Juízo, não se recordou direito dos fatos, dizendo apenas que se recorda
que o acusado e a vítima discutiram e que eles estavam “se pegando”.
Acrescentou que pegou o filho deles e que não se lembra se o réu agrediu a
ofendida. Por fim, a testemunha ratificou a sua assinatura no depoimento
prestado na Delegacia, às fls. 19, ocasião em que disse que presenciou
quando o acusado queria levar o filho dele embora e a ofendida interveio e
agarrou o réu. Sustentou, ainda naquela ocasião, que visualizou quando o
acusado atingiu o nariz da vítima, no instante em que ele puxava o filho para
um lado e ela para outro (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002906-62.2012.8.26.0512 -Voto no 11815
5
Consigne-se que não se pode negar que as palavras
da vítima, no delito em tela, via de regra, merecem total credibilidade, uma
vez que, quase sempre, apenas ela está presente no local dos fatos. Todavia,
in casu, o depoimento da ofendida em fase inquisitória, no sentido de que o
acusado, na iminência de empurrá-la, atingiu o seu rosto (fls. 17/18), não foi
corroborado pelos demais elementos de convicção amealhados pela acusação
em Juízo, os quais foram insuficientes para evidenciar, de forma efetivamente
segura, a prática do delito pelo apelado.
Cumpre ressaltar que a ofendida, em Juízo, afirmou
que foi ela quem partiu para cima do acusado primeiro, puxando-o pela blusa
enquanto ele pegava o braço da criança, que ela acredita que machucou a
orelha dele e que somente no dia seguinte ela sentiu dor no nariz, não se
recordando de ter levado um soco dele; e a testemunha Jennifer, em Juízo,
também não se recordou direito do que ocorreu, mencionando apenas que viu
que ambos estavam se agredindo mutuamente.
Por sua vez, o acusado, tanto na Delegacia quanto
em Juízo, apresentou a mesma versão, no sentido de que a vítima foi para
cima dele e ele apenas a segurou, sendo certo que, como exposto, tal alegação
não foi frontalmente contrariada pelos demais elementos de provas trazidos
aos autos.
Desta forma, se por um lado restou comprovado que
a ofendida sofreu lesões corporais de natureza leve (fls. 43), por outro lado,
entendo que o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar, de
forma realmente segura, que as lesões foram causadas pelo réu de forma
dolosa, e não só na tentativa de afastar a ofendida que começou a agredi-lo.
Observo, por oportuno, que, apesar do filho da
vítima e do acusado, Kauã Gabriel Correa Francisco, ter dito, na Delegacia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002906-62.2012.8.26.0512 -Voto no 11815
6
que viu o réu dando um soco na ofendida (fls. 67), tal depoimento não pode
servir para, por si só, embasar a condenação, máxime porque, posteriormente,
ele não foi ouvido em Juízo, de forma que aquela versão não foi confirmada
pelos demais elementos de provas, inviabilizando a condenação do réu, nos
termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.
Em suma, muito embora existam fortes indícios
contra o réu, as provas coligidas em Juízo são insuficientes para demonstrar a
prática delitiva atribuída ao apelado. Aliás, se a própria Sentenciante não se
convenceu da existência da certeza necessária para a edição de um decreto
condenatório, há de ser valorizado o princípio da imediatidade do instrutor,
que manteve contato direto com a prova produzida, concluindo pela
absolvição, também em obediência ao princípio “in dubio pro reo”.
Neste sentido o ensinamento de THEODOMIRO
DIAS NETO, o qual esclarece que o “dever de apuração da verdade não
fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É
necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e
condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios
humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um
procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a
possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação
do inocente...” (“O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-
Americano”; in Revista Brasileira de Ciências Criminais no 19; IBCCrim; Editora
Revista dos Tribunais; p. 180).
Em tais circunstâncias, ante a fragilidade do
conjunto probatório, impõe-se a adoção de solução favorável ao réu.
A esse respeito: “PROVA - Existência de indícios de autoria
- Condenação - Impossibilidade: - indícios de autoria são insuficientes a embasar édito de
condenação, mister que se produza prova inconcussa, não bastando sequer alta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002906-62.2012.8.26.0512 -Voto no 11815
7
probabilidade, sendo certo que estando o ânimo do Julgador visitado por dúvida razoável,
outra decisão, que não a absolutória, não há que ser emanada, posto que o Processo Penal
lida com um dos bens maiores do indivíduo: a liberdade” (TACrim Apelação no 1.275.247/2
Rel. Jz. MARIANO SIQUEIRA j. em 12.12./2001 Ementário no 30, JUNHO/2002, p. 24).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator